Tribunal: STF
Processo: AI 794868
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
   INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE APÓS 3.5.2007. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 
   FORMAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE 
   APOSENTADORIA ADQUIRIDOS ANTES DA ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO
   VOLUNTÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.